Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-32.2020.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-32.2020.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANDA GONCALVES MOURA

Advogado(s)
:
HERMANO MONTEIRO VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ. MARCO OBJETIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por
VANDA GONCALVES MOURA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a
prescrição decenal
da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do
PASEP
. A Agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao princípio da não surpresa, cerceamento de defesa e defende que o prazo prescricional deveria iniciar apenas com a ciência dos extratos em 2020 (
teoria da actio nata
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
i) verificar se houve nulidade processual por ausência de contraditório sobre o marco prescricional;
ii) definir se a data do
saque integral
dos valores do PASEP constitui o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, conforme as teses vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Não prospera a alegação de violação ao
princípio da não surpresa
(art. 10 do CPC), uma vez que a prescrição foi expressamente arguida pelo Banco do Brasil em sua contestação (
ID 100836619
), tendo a Autora exercido o contraditório em réplica (
ID 100836645
). Além disso, a aplicação de
temas repetitivos
(1.150 e 1.387 do STJ) constitui dever do julgador na sistemática de precedentes vinculantes.

4. No mérito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.150
, consolidou que a pretensão de ressarcimento por desfalques no PASEP submete-se ao
prazo prescricional decenal
(art. 205 do Código Civil).

5. Posteriormente, no julgamento do
Tema 1.387
, o STJ fixou a tese de que "o
saque integral
do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP".

6. No caso concreto, o
saque integral
ocorreu em
06/10/1999
(
ID 100836622
), marco em que a titular teve ciência do saldo disponibilizado. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em
02/06/2020
(
ID 100835635
), transcorreram mais de 20 anos, operando-se a prescrição, visto que o prazo expirou em 2009.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e
não provido
.
Tese de julgamento: "1. O marco inicial da prescrição decenal para questionar desfalques em contas do PASEP é a data do saque integral do saldo pelo beneficiário, conforme entendimento fixado pelo STJ em sede de recursos repetitivos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Agravo Interno em Apelação Cível nº
8000248-32.2020.8.05.0091
, em que figuram como Agravante
VANDA GONCALVES MOURA
e como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada do sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza substituta de 2º Grau - Relatora